Tribunal: STF
Processo: HC 237920
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Adriano Pianezi impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO DA DENEGAÇÃO DA ORDEM. LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA EXCEPCIONAL DO WRIT. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não se afigura via adequada para a apreciação de alegações que requeiram a absolvição ou a desclassificação de condutas imputadas, haja vista a necessidade de revolvimento do conjunto fáticoprobatório. 



    2. "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022). 



    3. Agravo regimental não provido.



    (HC 824.964 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Postula seja: a) “reconhecida a não ocorrência do crime de latrocínio em sua forma tentada, desclassificando a conduta”; b) “o paciente não responsabilizado pelo disparo efetuado durante a fuga, seja qual for a capitulação legal dada a ele”; c) “reconhecida a participação de menor importância e/ou participação dolosamente distinta”; d) “reconhecida apenas uma vítima do crime de roubo”. Subsidiariamente, requer seja revista a dosimetria da pena. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, observo que, para o acolhimento de quaisquer das teses defensivas – desclassificação do crime de latrocínio tentado, não responsabilização do ora paciente pelo disparo efetuado durante a fuga, participação de menor importância e revisão da dosimetria aplicada à tentativa –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora paciente, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin: 



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.



    (RHC 118.991, ministro Luiz Fux – grifei) 



    3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva fixação da pena-base no mínimo legal, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime.



    (HC 204.889 AgR, de minha relatoria) 



    Ademais, cabe referir que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Pois bem. Destaco o acórdão dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada (grifei):



    Na ocasião do indeferimento da ordem, verifica-se a fundamentação, no que interessa, nos seguintes termos (fls. 753-757, destaquei):



    [...]



    [...] no tocante à dosimetria [...] a pena basilar dos delitos foi incrementada à razão de 1/6 em virtude da valoração negativa dos mais antecedentes e das circunstâncias do direito, devidamente motivados. Ademais, as causas de aumento dos roubos (concurso de nove agentes e emprego de armas de fogos, inclusive de grosso calibre – fuzil) e o iter criminis percorrido pelo postulante foram devidamente computados em frações de proporções menos benéficas ao réu, porém, adequadas ao contexto [...]. 



     



    Dessa forma, não vislumbro qualquer ilegalidade na realização da dosimetria, tendo em vista que o aumento da pena-base foi devidamente fundamentado com base nas circunstâncias judiciais do crime.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno). 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente